Tribunal: TJBA
Processo: 0500584-45.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500584-45.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRISA DO PICUAIA LTDA SOCIEDADE DE PROPOSITOS ESPECIFICOS - SPE

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO

APELADO: JOANA OLIVEIRA DAMASCENO

Advogado(s)
:
SHANA REGINA NASCIMENTO DAMASCENO registrado(a) civilmente como SHANA REGINA NASCIMENTO DAMASCENO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INTEGRATIVO DOS EMBARGOS. FINALIDADE INFRINGENTE NÃO ADMITIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
PROCESSO Nº 0500584-45.2014.8.05.0150
ANO: 2025
SÚMULAS/ PRECEDENTES: CPC, ART. 1.022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 197.295/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.11.2013.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por BRISAS DO PICUAIA LTDA – SPE contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0500584-45.2014.8.05.0150, originária da Comarca de Lauro de Freitas/BA.

A parte Embargante alega a existência de omissão e contradição na decisão colegiada que negou provimento ao Agravo Interno, o qual havia sido interposto contra a decisão monocrática que não conheceu da Apelação por deserção.

Requer, em síntese, que os vícios sejam sanados, com o afastamento da condenação por lucros cessantes e o deferimento da gratuidade de justiça, sustentando dificuldades financeiras enfrentadas pela pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o v. acórdão recorrido incorreu em
omissão ou contradição
, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao indeferir a gratuidade da justiça e manter a condenação, sem reconhecer a alegada hipossuficiência econômica da pessoa jurídica Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso dos autos, não se verifica a existência de qualquer dos vícios mencionados. O acórdão embargado deixou claro que a parte Embargante foi devidamente intimada a comprovar a hipossuficiência econômica, tendo permanecido inerte.

Ademais, não é possível conferir aos embargos natureza infringente, com rediscussão do mérito do decisum, tampouco reexame da prova ou das consequências jurídicas da ausência de preparo.

A finalidade integrativa dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão da justiça da decisão ou à modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica pela parte recorrente, após expressa intimação para tanto, legitima o indeferimento da gratuidade de justiça."
"2. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados com finalidade infringente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 197.295/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.11.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°

0500584-45.2014.8.05.0150
,
da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como, Embargante,

BRISAS DO PICUAIA LTDA – SPE
,

e, como Embargada,
JOANA OLIVEIRA DAMASCENO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma julgadora, em

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

MM 07